Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715944-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VACCINE CARE CLINICA DE VACINAS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de execução fiscal proposta em desfavor de VACCINE CARE CLÍNICA DE VACINAS EIRELI-EPP (autos no 0002284-96.2016.8.07.0018), indeferiu o pedido de arresto/penhora formulado nos termos do art. 7o, III, da LEF, e art. 830 do CPC. Segundo o exequente agravante, o magistrado a quo indeferiu o pedido de arresto/penhora por ter considerado que o endereço de domicílio do devedor apontado pela Fazenda Pública ainda não foi diligenciado, e que o artigo 7o da LEF somente autoriza o arresto no caso de o executado não possuir domicílio ou dele se ocultar. Sustenta o agravante que a decisão merece reforma, pois, de acordo com o artigo 830 do CPC, serão arrestados quantos bens quantos bastem para garantir a execução, acrescentando que o artigo 854 do CPC prevê a possibilidade de levar a efeito o BACENJUD antes da citação do executado. Afirma que a citação do executado não é condição indispensável ao deferimento da medida de arresto, podendo ser implementada quando não localizado o devedor, nos termos do artigo 830 do CPC, ou antes de qualquer medida, conforme artigo 854 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar os efeitos da decisão e determinar o arresto/penhora, nos termos do art. 7o, III, da LEF, e art. 830 do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar. Brevemente relatado. Decido. Apesar de requerer a concessão de efeito suspensivo, o exequente agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o executado não foi citado na demanda principal, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora